Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DORVALINA DA SILVA e RICARDO MAKOTO HASEBE (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739436-57.2017.8.07.0001 proposto contra FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravados/executados), que indeferiu a nomeação dos agravantes como depositários dos imóveis penhorados, nos seguintes termos (id 97416827 dos autos de origem): (...) Na decisão de ID no 86986737 foi realizada a inclusão de executados no polo passivo, determinando ainda a penhora de imóveis. A intimação da executada SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ocorreu em 18/05/2021, conforme certidão nos autos (ID no 92096440). Determinada a expedição de mandado de avaliação (ID no 93735716), a parte autora requer sua nomeação como depositária do imóvel penhorado (ID no 95574736). A executada SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou impugnação à penhora (ID no 95770784). Em resposta, a parte autora defende a rejeição da impugnação, reiterando os pedidos anteriores. É o breve relato. Fundamento e decido. Em relação à tempestividade da impugnação à penhora, assiste razão aos exequentes. Isso porque a irresignação foi apresentada em 25/06/2021, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado devidamente cumprido. Deixo, portanto, de analisar os termos da impugnação à penhora em razão de sua intempestividade. Passo à análise do pedido dos autores. Nos termos do art. 840, § 1o, do CPC, no caso de penhora de imóveis urbanos, caso não haja depositário judicial, os bens ficarão preferencialmente em poder do exequente. Verifico, no entanto, que o pedido dos exequentes não foi acompanhado de qualquer fundamento fático ou jurídico a amparar seu acolhimento. Assim, indefiro o pedido de nomeação dos exequentes como depositários dos imóveis. Expeça-se mandado de avaliação, conforme determinado na decisão de ID no 93735716. Ainda, considerando a apresentação de documento com a anotação de sigilo, atribuo acesso aos exequentes e concedo à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação quanto ao documento de ID no 95779482. I. (...) Em suas razões recursais (id 28289737), os agravantes afirmam que, nos termos do art. 840 do Código de Processo Civil, os exequentes devem, preferencialmente, serem nomeados depositários dos bens imóveis penhorados. Defendem que não há depositário público para exercer o encargo e que a nomeação pleiteada homenageia os princípios da celeridade e efetividade do processo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que os agravantes sejam nomeados depositários dos imóveis penhorados nos autos de origem. Preparo (id 28288621). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Quanto à nomeação do exequente como depositário dos imóveis penhorados, assim dispõe o art. 840 do Código de Processo Civil: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz; II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado. § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Portanto, ainda que possível a nomeação dos exequentes para exercerem o encargo de depositário de imóvel penhorado, esta deve ser feita de forma preferencial e não obrigatória. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - BEM IMÓVEL - PENHORA - DEPOSITÁRIO - EXECUTADO - POSSIBILIDADE 1. O art. 840 do CPC/2015 estabelece ordem preferencial, e não obrigatória, para o depósito de bens penhorados. 2. Cabível a manutenção do executado como depositário de bem imóvel penhorado se não houver risco ou prejuízo ao exequente. 3. Não comprovada a litigância de má-fé por parte do agravante, indevida sua condenação nas penalidades legais correspondentes. 4. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1086208, 07130084120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, os agravantes não demonstraram que os imóveis penhorados nos autos do cumprimento de sentença estão desabitados, de forma que nomeá-los como depositários, liminarmente, poderá prejudicar terceiros de boa-fé que eventualmente residam atualmente nos imóveis. Ademais, os agravantes não demonstraram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela pleiteada, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.